Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700578-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: EDSON ALVES RIBEIRO D E S P A C H O Vistos, etc., Indefiro o pleito do Agravante consoante pedido retro. Há informações pelo próprio Recorrente de que o Agravado trabalha no SLU. Assim deve diligenciar para informar o endereço atualizado, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator